Tribunal: TJSP
Processo: 2234193-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - Instrumento particular de compromisso de compra e venda - Indeferimento do pedido de expedição de certidão premonitória - Ditame adequado ao processo de execução - Artigos 517 e 828 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.